Tribunal: TJES
Processo: 5005093-20.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005093-20.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KACIO GOMES DE SOUZA NUNES
COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE ECOPORANGA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005093-20.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: KACIO GOMES DE SOUZA NUNES

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE ECOPORANGA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –

ARTIGO
33, DA LEI N° 11.343/06
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
SÚMULA 52 DO STJ – INSTRUÇÃO ENCERRADA -MEDIDA CONSTRITIVA JUSTIFICADA PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO –
ORDEM DENEGADA.
1
.

É entendimento assente neste Egrégio Tribunal que os prazos processuais para o Magistrado são impróprios, não podendo ser contados de forma fatal ou peremptória, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2.
Trata-se de hipótese que se amolda à previsão contida na Súmula de nº 52 do Colendo STJ, qual seja: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

3.
A manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se pautada nos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, além da necessidade de se resguardar a ordem pública
,
diante do risco de reiteração delitiva, já que, embora não transitadas em julgado, o coacto responde a outras duas ações penais em curso. Precedentes STJ.

4.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005093-20.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: KACIO GOMES DE SOUZA NUNES

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE ECOPORANGA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

KACIO GOMES DE SOUZA NUNES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Única de Ecoporanga, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Inicialmente, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n°11.343/06.

Aduz a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, eis que encontra-se encarcerado preventivamente há mais de 07 (sete) meses sem o encerramento da instrução.

Salienta se tratar de réu primário, de modo que a medida cautelar se tornou desproporcional e violando flagrantemente o Princípio da Proporcionalidade.

Diante desses argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja o coacto posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Conforme destaquei no
decisum
acostado ao id n° 8400177, oportunidade em que indeferi o pleito liminar, é entendimento assente neste Egrégio Tribunal que os prazos processuais para o Magistrado são impróprios, não podendo ser contados de forma fatal ou peremptória, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nessa toada, extraio dos informes acostados id n° 8366795 que a instrução processual foi finalizada no dia 13 de maio do corrente ano,
“
restando apenas o advogado do ora paciente apresentar alegações finais, uma vez que não se fez presente no ato”.

Ora, trata-se de hipótese que se amolda à previsão contida na Súmula de nº 52 do Colendo STJ, qual seja:
“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Aliás, este é o entendimento que tem prevalecido em casos semelhantes trazidos a este egrégio Tribunal de Justiça, se não vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECEPTAÇÃO EXCESSO DE PRAZO INOCORRÊNCIA INSTRUÇÃO ENCERRADA ORDEM DENEGADA. 1. Resta superada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva, uma vez que está encerrada a instrução proessual, estando o processo concluso para sentença, tudo conforme a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190054930, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Não somente, a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se pautada nos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, além da necessidade de se resguardar a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, já que, embora não transitadas em julgado, o coacto responde a outras duas ações penais pelo crime de estupro de vulnerável e tráfico de drogas.

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade [...] (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.)

À vista disso, não verifico irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do requerente que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus
.

Portanto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.